Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-16.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR. COBRANÇA INSISTENTE DE DÍVIDA INEXISTENTE. DÍVIDA DE TERCEIRO – EXCESSO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 42 do CDC, “na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça”.

2. Na origem, a autora relatou que possui o mesmo número de telefone móvel há anos e começou a receber diversas ligações e mensagens via SMS de forma reiterada e insistente, mesmo afirmando desconhecer o suposto devedor (empresa denominada Setup), acarretando-lhe inúmeros transtornos pela quantidade e horários das cobranças impertinentes. A sentença julgou os pedidos procedentes e declarou a inexistência do débito, bem como condenou o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais.

3. As telas de ID Num. 30786055 - Pág. 2 a ID Num. 30786055 - Pág. 6 comprovam o número exagerado de contatos realizados por ordem do requerido com o objetivo de cobrar dívida, o que ainda restou reconhecido pelo próprio réu na contestação, sob o argumento de que o telefone da autora constava do cadastro do devedor daquele banco.

4. É equivocada a alegação de que o autor pode simplesmente bloquear os números para cessar o transtorno das contínuas cobranças, tendo em vista os infindáveis números utilizados pela parte ré. Não se aplica a teoria do duty mitigate the loss, inscrita nos princípios do direito civil (boa-fé objetiva), quando o devedor é alertado, por mais de uma vez, do dano que provoca e não recua da sua conduta danosa.

5. Lado outro, supondo que se tratasse de cobrança legítima, a qual, por si só, não seria capaz de afetar direitos da personalidade do devedor, enseja indenização por danos morais a prática reiterada e insistente da empresa ré, de realizar excessivos contatos telefônicos cobrando dívida de forma perturbadora e inconveniente. Tal prática, como restou demonstrado neste processo, configura abuso de direito, na forma disposta no art. 42 do CDC, e autoriza indenização por danos morais.

6. Tais fatos ultrapassam os meros aborrecimentos cotidianos e configuram violação à dignidade do consumidor, dando ensejo ao dano moral passível de indenização pecuniária.

7. O valor fixado a título de danos morais (R$ 2.000,00) atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, por isso deve ser mantido.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

10. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.